Tribunal: STF
Processo: ARE 1470888
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH. TRANSTORNO OPOSITIVO-DESAFIADOR - TOD. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado do Paraná objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela União. A Turma Recursal de origem manteve a condenação do Estado do Paraná ao fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária entres os entes da Federação para o cumprimento da obrigação, de acordo com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral, para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência (Doc. 20).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º e 196 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não pode ser obrigado ao fornecimento de medicamento de alto custo, não padronizado. Ressalta que “a interpretação ampla dada pelo v. acórdão aos aludidos artigos, sem atentar aos limites que eles mesmos prescrevem, em especial ao controle das ações pelos organismos públicos competentes, importa tratamento desigual, impondo, ao Poder Público, o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados” (Doc. 22, p. 4). Alega que “não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade”, certo que “a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (Doc. 22, p. 5). Salienta, ainda, ser “incontroverso que o fármaco postulado não faz parte do rol de medicamentos aos quais a população tem acesso, de forma igualitária e mediante as ações e serviços oferecidos pelos poderes públicos” (Doc. 22, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (Doc. 22, p. 5). 



    A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (Doc. 24). 



    A Presidência da Turma Recursal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 793 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26). 



    Irresignado, o Estado do Paraná interpôs agravo em recurso extraordinário (Doc. 29) e agravo interno (Doc. 28). 



    A Turma Recursal de origem desproveu o agravo interno interposto pelo Estado do Paraná, por entender que a decisão recorrida estaria em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 33), e, em relação ao agravo, encaminhou o feito a esta Corte (Doc. 31). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o referido Estado e o Município de Altônia/PA, objetivando o fornecimento do medicamento Ritalina LA (Metilfenidato) 30 mg e Risperidona 1 mg, na periodicidade e quantidade adequadas para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH (CID F 90.0) e de Transtorno Opositivo-Desafiador – TOD (CID F 91.3). 



    In casu, a Turma Recursal de origem ratificou a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto à condenação do Estado do Paraná ao fornecimento dos medicamentos, reconhecendo a solidariedade entre os entes da Federação, no que se refere à obrigação, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, aplicando a sua parte final, para estabelecer “o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus” (Doc. 20 p. 14). 



    A sentença, ratificada pelo acórdão ora recorrido, assentou a imprescindibilidade dos fármacos Ritalina LA (Metilfenidato) 30 mg e Risperidona 1 mg, para o tratamento das moléstias a que a parte recorrida, menor de idade, é acometida, nos seguintes termos:



    “Por sua vez, a União defendeu que alguns medicamentos fornecidos pelo SUS podem ser usados para tratamento de pessoas com transtornos mentais (depressão, transtorno de ansiedade, déficit de atenção)(evento 47 - CONTES1): 



    ‘Para tratamento da doença, o SUS oferece os medicamentos cloridrato de amitriptilina, cloridrato de clomipramina, cloridrato de nortriptilina e cloridrato de fluoxetina (antidepressivos); haloperidol e clorpromazina (antipsicóticos); clonazepam e diazepam (benzodiazepínicos ansiolíticos), por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema. 



    Esse Componente é regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013. Segundo tal norma, editada em consenso com todos os Estados e Municípios, cabe à União, aos Estados e aos Municípios o financiamento conjunto dos medicamentos fornecidos pelo referido componente, sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos desse Componente, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, conforme pactuação nas respectivas CIB. 



    É importante informar que pacientes com transtornos mentais (depressão, transtornos de ansiedade, déficit de atenção etc) podem encontrar atendimento humanizado, com acompanhamento psicológico e tratamento medicamentoso, se for o caso, nos Centros de Atenção Psicossocial-CAPS.’ 



    Tais medicamentos, entretanto, não têm aprovação da ANVISA para uso em TDAH, vale dizer, seu uso seria off label. 



    Com efeito, de acordo com o relatório de recomendação da CONITEC anexado aos autos n. 5009631-33.2021.4.04.7004 (evento 26 - OUT2), ‘No Brasil, cloridrato de metilfenidato (MPH) e dimesilato de lisdexanfetamina (LDX) são os tratamentos atualmente aprovados pela ANVISA para o tratamento de TDAH’. 



    Em suma, não existe no SUS oferta de medicamentos específicos para a enfermidade de que padece a parte autora. 



    Instado a se manifestar sobre o caso em análise, o NATJus apresentou parecer favorável ao fornecimento de Metilfenidato oros (concerta®) e de Risperidona, informando que o uso de tais medicamentos proporcionou notório progresso no tratamento da parte autora. Segundo o laudo técnico, ‘o tratamento do TDAH de primeira linha é o uso de estimulantes com o Concerta e para casos graves de agressividade que não remite com o estimulante o uso do Risperidona já foi estudado com eficácia nesses quadros.’ Confira-se (evento 55):



    (...)



    Logo, encontram-se demonstradas a inexistência de alternativas medicamentosas disponibilizadas pelo SUS destinadas especificamente ao tratamento de TDAH e de TOD conforme aprovação da ANVISA e a adequação e a imprescindibilidade do medicamento Metilfenidato, recomendado em guidelines internacionais para tratamento de primeira linha de TDAH em crianças, em face da melhora do quadro de saúde da parte autora com a sua utilização, associado, no caso, ao Risperidona.



    A existência de parecer contrário da CONITEC à incorporação de Metilfenidato para tratamento de TDAH em crianças e adolescentes (evento 26, OUT2 - autos n. 5009631-33.2021.4.04.7004), não constitui, por si só, óbice intransponível para a sua dispensação judicial, porque seu parecer não se limita à análise das evidências científicas quanto à eficácia do medicamento, mas também leva em consideração a avaliação econômica do custo-benefício da incorporação, nos termos do art. 18 do Decreto n. 7.646/2011. Além disso, no caso específico dos autos, cabe repetir, não há medicamentos fornecidos pelo SUS aprovados pela ANVISA para tratamento de TDAH e TOD, vale dizer, não há respaldo nos critérios da Medicina Baseada em Evidências para utilização das disponibilidades do SUS.



    O Cloridrato de Metilfenidato, por seu turno, possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e foi prescrito conforme o uso autorizado pela agência, pois, segundo a bula , é indicado para tratamento de TDAH. O fármaco Risperidona está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, como Componente Especializado e Básico da Assistência Farmacêutica, respectivamente, de modo que é dever da Administração manter estoque mínimo para fornecimento à população.



    Por fim, a hipossuficiência da parte autora e de sua família para custear o tratamento está comprovada pela renda auferida pelo grupo familiar (evento 1 - OUT3, e-fl.137/139), pelo próprio tratamento realizado por meio do SUS, e pela assistência jurídica que lhe é prestada pelo Projeto Borboletas da Universidade Paranaense - UNIPAR.



    Estão preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ para a concessão de tratamentos ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, sendo imperiosa a procedência do pedido inicial, para compelir os réus à adoção das medidas administrativas necessárias para o fornecimento do medicamento requerido à parte autora.” (Doc. 10, p. 5-8, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 



    1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.391.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Suspensão do julgamento com fundamento no Tema nº 6 da Repercussão Geral. Fármaco de alto custo. Questão não examinada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. A questão relativa ao direito ao fornecimento de fármaco de alto custo, objeto do Tema nº 6 da Repercussão Geral, carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.298.112-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto pelo Estado do Paraná (Doc. 29), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente